Tribunal: TJDFT
Processo: 0718582-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO TÍTULO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMA 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença para cobrança de honorários de sucumbência. O Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, na qual suscitava excesso de execução decorrente do suposto erro na fixação do termo inicial para contagem dos juros de mora, bem como pela incidência de taxa indevida na medida de 1% (um por cento) ao mês. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram homologados e determinado o bloqueio de valores em contas bancárias da executada, até o limite do débito.
2. O termo inicial para incidência dos juros de mora sobre o débito executado consistente em honorários de sucumbência, quando forem fixados em percentual sobre o valor da causa, como é a hipótese, se dá a partir da exigibilidade da obrigação, que ocorre com o trânsito em julgado.
3. Diante da ausência de fixação expressa no título executivo judicial acerca da taxa de juros aplicável ao débito, incide a regra do art. 406 do Código Civil, segundo o qual: “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”.
4. A tese vinculante fixada no julgamento do tema repetitivo n. 176 do STJ tem incidência restrita às hipóteses de título judicial exequendo constituído antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não é o caso dos autos.
5. Considera-se válida a adoção de critério de juros de 1% (um por cento) ao mês para garantir a justa correção do saldo devedor executado decorrente de honorários de sucumbência. Precedentes dessa Corte.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.